Tribunal: STF
Processo: Rcl 31248
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Jean James de Andrade e Renata Aparecida de Andrade afirmam haver o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 0003719-93.2018.8.24.0008, inobservado o teor do verbete vinculante nº 11 da Súmula. 
    Mencionam acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, combinados com o 29 (concurso de pessoas), do Código Penal. Informam realizada audiência de instrução, em 12 de julho de 2018, oportunidade na qual pleitearam a retirada das algemas. Apontam indeferido o pedido mediante fundamentação linear, não respaldada em dados concretos a justificarem o emprego do artefato, surgindo o alegado desrespeito. Evocam jurisprudência. Articulam com a nulidade do ato processual. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. Pretendem a anulação do processo a partir da audiência de instrução.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 159.018, deferiu a medida acauteladora para que fosse implementada, em favor de Renata Aparecida de Andrade, prisão domiciliar. Relativamente ao acusado Jean James de Andrade, não acolheu, no habeas corpus nº 159.017, o pedido de liminar direcionado à concessão de liberdade provisória ou à substituição da preventiva por cautelar diversa.
    Em 8 de agosto de 2018, a tutela provisória acabou indeferida, sendo determinado o aparelhamento do processo para julgamento definitivo.
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta a improcedência do pedido. Pontua adequado o emprego de algemas em situações excepcionais, havendo o Juízo evocado as condições de segurança do local onde realizada a audiência de instrução, visando preservar as pessoas presentes na sala e em trânsito nas dependências do Fórum. Ressalta necessária, para a declaração de nulidade, a demonstração de prejuízo.
    O Juízo, nas informações, aponta fundamentada a decisão impugnada. Destaca a superveniência de sentença condenatória, mantida a custódia domiciliar de Renata Aparecida de Andrade e a prisão de Jean James de Andrade. Interposta apelação, foi parcialmente provida, apenas para afastar, quanto à primeira, circunstância judicial concernente a maus antecedentes, com execução provisória das penas após o esgotamento dos recursos em segundo grau. Formalizados embargos declaratórios, acabou afastada a ordem de cumprimento antecipado das sanções, sendo determinada nova prisão preventiva.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revela a pendência de recurso especial.
    2. O emprego das algemas pressupõe resistência ou fundado receio, motivados por circunstâncias concretas, a demonstrarem risco de fuga ou perigo à integridade física do envolvido ou de terceiros. Eis o teor do enunciado vinculante nº 11:
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Com a análise do ato impugnado depreende-se justificado o uso do artefato em virtude de deficiência na segurança das instalações do fórum e na sala de audiências. Confiram o seguinte trecho:
    [...]
    A defesa pleiteou que fossem retiradas as algemas e marca-passo, o que foi indeferido, em razão de não haver agentes suficientes no fórum para garantir a segurança dos presentes, a sala ser pequena, ou seja, sem tais instrumentos entende este juiz que a segurança dos presentes poderá ser colocada em risco.
    [...]
    No mais, percebam a fase atual do processo-crime. Prolatada sentença, foi mantida em apelação, exceto quanto a certa circunstância judicial, estando pendente recurso especial. Há, a esta altura, título condenatório, descabendo articular com vício ocorrido, sem demonstração de prejuízo, em audiência de instrução. O quadro sinaliza não configurada inobservância ao verbete vinculante.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator